Tribunal: TJDFT
Processo: 0714245-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714245-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MYLENA ALVES SOBRINHO IMPETRANTE: THIAGO CHRISTIAN DE FRANCA CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 216503/DF, negando provimento ao recurso interposto pela defesa. O trânsito em julgado ocorreu em 13/8/2025 (ID 75208420). Não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2025 13:08:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator